Tribunal: TJDFT
Processo: 0721164-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante atestam os autos, procedida a intimação da agravante, na pessoa do liquidante que lhe fora nomeado, Sr. SALVADOR LACERDA FALCÃO, para, no prazo alinhavado, regularizar a representação processual da entidade nestes autos, colacionando novo instrumento de mandato outorgados aos seus atuais patronos, o chamamento não fora atendido.[1] Destarte, diante da inércia havida, o curso procedimental deve prosseguir. Proceda a Secretaria, pois, as retificações cabíveis, anotando-se que a agravante encontra-se em liquidação, anotando-se o respetivo liquidante, e, em seguida, promova a republicação do acórdão que elucidara o agravo interno manejado pela entidade, ressalvado que, não constituídos novos patronos, o prazo recursal fluirá da data de publicação do julgado (CPC, art. 346). Por fim, operado o trânsito em julgado do acórdão prolatado nesta sede, proceda a Secretaria sob o figurino legal. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 23796793